Tribunal: TJSP
Processo: 1008063-23.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por dano moral, devido a descontos irregulares mensais no benefício previdenciário do autor, sem contratação de serviço pela requerida. Pedido de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores descontados e

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por dano moral, devido a descontos irregulares mensais no benefício previdenciário do autor, sem contratação de serviço pela requerida. Pedido de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a indenização pelo dano moral; (ii) a devolução em dobro dos valores descontados.
III. Razões de Decidir 3. Comprovada a inexistência de vínculo contratual entre as partes e a ocorrência de descontos indevidos, caracterizando dano moral. 4. Indícios de fraude e má-fé na filiação da parte autora justificam a restituição em dobro dos valores descontados, conforme o CDC.
IV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se provimento à apelação. Tese de julgamento: 1. A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor. 2. A condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, incisos V, X e XLIX; CC, art. 186; CDC, art. 17 c.c. art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência Citada:
STJ, EAREsp no 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 326.